Tribunal: STF
Processo: RHC 54705
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
- CRIME PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP - RITO PROCESSUAL INADEQUADO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO PRESIDIDA POR JUIZ IMPEDIDO.
NULIDADES RELATIVAS QUE NENHUM PREJUÍZO ACARRETARAM AO RÉU E QUE NÃO FORAM ARGUÍDAS TEMPESTIVAMENTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.